Tribunal: TJDFT
Processo: 0711458-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711458-98.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ESPIRITO SANTO OLIVEIRA AGRAVADO: ELDIRENE LOPES DE MORAIS SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama-DF, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos n. 0702793-81.2023.8.07.0004, proposta pelo agravante em desfavor de ELDIRENE LOPES DE MORAIS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 153521675 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido liminar deduzido na inicial da ação de reintegração de posse, por entender ser necessária a dilação probatória, para que se possa verificar a que título e há quanto tempo a ré estaria ocupando o bem. Na oportunidade, destacou não ter sido comprovado o alegado esbulho. Em suas razões recursais (ID 45134097), o agravante afirma que foi compelido a se afastar do imóvel do qual é possuidor, localizado na Quadra 05, conjunto A, Casa 16, Setor Sul, Gama – DF, em razão do deferimento, em 08/11/2020, de medida protetiva em favor da ré, sua ex-companheira. Afirma que construiu o imóvel com recursos próprios e, mesmo após o afastamento do lar, arca com todas as despesas do imóvel (energia elétrica, IPTU, água, etc), chegando a ofertar ajuda financeira para que a agravada custeasse o aluguel em local diverso. Tece arrazoado jurídico acerca da posse e invoca precedentes jurisprudenciais para defender que o deferimento de medida protetiva, conferida em situação de violência doméstica, faz presumir a existência de relação de comodato tácito entre os ex-companheiros e não retira a posse indireta daquele que teve de deixar o imóvel. Argumenta que a posse, anteriormente justa, fundada em medida protetiva de urgência, tornou-se injusta, na medida em que a agravada renunciou ao direito de queixa e se retratou da representação criminal nos autos do Processo n. 0709584-71.2020.8.07.0004, fazendo cessar os efeitos da medida que a legitimava. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a liminar de reintegração de posse. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela requerida, além da condenação da ré ao pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo período em que permanecer no imóvel de forma indevida. Preparo recolhido (IDs 45134099 e 45134100). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Em juízo de cognição sumária, observa-se que se não encontram caracterizados os requisitos aptos a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em especial a probabilidade do acolhimento da pretensão deduzida pelo agravante. A controvérsia recursal restringe-se em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de liminar de reintegração da posse do imóvel localizado na Quadra 05, conjunto A Casa16, Setor Sul, Gama – DF. No caso em apreço, a demanda versa sobre pedido de reintegração de posse, fundamentado nos artigos 560 e 561, do Código de Processo Civil, cuja redação transcrevo: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse na ação de reintegração. De acordo com o artigo 1.196 do Código Civil, (C)onsidera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Ao discorrer sobre o tema, Flávio Tartuce tece as seguintes considerações: O presente autor está filiado à corrente pela qual a posse é um direito de natureza especial, o que pode ser retirado da teoria tridimensional do Direito, de Miguel Reale. Isso porque a posse é o domínio fático que a pessoa exerce sobre a coisa. Ora, se o Direito é fato, valor e norma, logicamente a posse é um componente jurídico, ou seja, um direito. (...) Percebe-se que pelo conceito objetivo adotado pelo comando legal a posse pode ser desdobrada em direta e indireta. Em suma, não há necessariamente domínio material na posse, podendo essa decorrer de mero exercício de direito. Como primeira ilustração, no caso de contrato de locação, as duas partes envolvidas são possuidoras. O locatário é possuidor direto, tendo a coisa consigo o locador proprietário é possuidor indireto, pelos direitos que decorrem do domínio (grifo nosso).[1] Consoante estabelece o artigo 1.204 do Código Civil, considera-se adquirida a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Nesta senda, a ação de reintegração de posse tem por escopo reverter a situação do legítimo possuidor do bem que, sendo vítima de esbulho praticado por terceiro, vem a perder, injustamente, a posse até então exercida. Todavia, a restituição da coisa somente será devida quando o autor da pretensão possessória demonstra, inequivocamente, a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data de seu início, e a perda da posse (art. 561 do CPC). Neste sentido, trago à colação precedentes desta e. Corte de Justiça, em que se constata que o deferimento da liminar em ação possessória depende da inequívoca comprovação do esbulho. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL IRREGULAR. LIMINAR. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento da liminar em Ação de Reintegração de Posse exige a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC/15, quais sejam: o exercício da posse pelo Autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo Réu; a data do esbulho; e a perda da posse. 2. Consoante exegese do art. 1.196 do Código Civil a posse é matéria fática, motivo pelo qual, em regra, não é passível de comprovação, tão somente, pela via documental. 3. Da análise dos autos depreende-se que a situação fática do exercício da posse sobre o lote em questão somente poderá ser verificada, com segurança, após a devida instrução processual, pois os documentos juntados aos autos não comprovam, de plano, a posse do Agravante sobre o imóvel, tampouco a prática de esbulho possessório por parte dos Réus. 4. Nesse contexto, mostra-se inviável o deferimento da liminar de Reintegração de Posse. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1665951, 07270684320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO POSSE. REQUISITOS. ART. 561 CPC. AUSENCIA. ESBULHO. PERDA DA POSSE. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATORIA. NECESSIDADE. 1. A ação de reintegração de posse ou esbulho possessório (art. 560 do CPC) visa devolver a posse de um ao possuidor. O art. 561 do CPC estabelece que o autor deve provar a posse, a data da turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência e a perda da posse. 2. A ausência de comprovação da prática de esbulho e da posse injusta impede a concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil Caracterizada a necessidade de dilação probatória no juízo a quo. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1666563, 07319219520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. I. A concessão de liminar de reintegração de posse pressupõe o atendimento de todos os requisitos previstos no artigo 561 do novo Código de Processo Civil. II. A ausência de elementos de convencimento conclusivos sobre a posse alegada pelo autor e o esbulho imputado ao réu desautoriza a antecipação da tutela reintegratória, sobretudo sem a realização de audiência de justificação prévia, presente o disposto no artigo 562 do Código de Processo Civil. III. Salvo quando o autor da ação possessória apresenta elementos de convicção seguros quanto aos requisitos que a lei estabelece para a antecipação da tutela possessória, o juiz deve preservar a situação possessória até o enriquecimento dos autos com novos subsídios probantes, na esteira do que prescreve o artigo 1.211 do Código Civil. IV. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1649613, 07111110220228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE. REINTEGRAÇÃO. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. O art. 562 do CPC enuncia regra especial para a concessão liminar da reintegração de posse. Assim, além dos requisitos do art. 300, e seguintes, do CPC, a petição inicial deve estar devidamente instruída, de acordo com os requisitos exigidos no art. 561 do CPC. 2. A titularidade do domínio do bem imóvel, isoladamente, não é suficiente para comprovar o exercício de posse. 3. A reintegração de posse exige a prova de que o autor seja o efetivo possuidor direto do bem, além da demonstração de que tenha sido alvo de esbulho. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1082457, 07086312720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 26/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) grifo nosso Importa ressaltar, consoante explicitado pelo próprio autor, que as partes coabitavam no imóvel até o dia 08/11/2020, quando por força de decisão nos autos da Medida Protetiva no 0709584-71.2020.8.07.0004, ele foi obrigado a deixar o imóvel. Nesse contexto, constata-se que a permanência da ré no imóvel está amparada em determinação judicial visando sua proteção, razão pela qual a cautela do magistrado a quo, ao indeferir a liminar, deve ser prestigiada. Gize-se, por oportuno, que caberia ao autor a demonstração da efetiva ocorrência do esbulho perpetrado pela ré, o que não se verificou no caso em questão. Embora a ré tenha renunciado ao direito de queixa-crime e manifestado o interesse em não prosseguir com o feito, se retratando da representação (ID 45136111), inexiste qualquer prova que denote que a agravada apresentou resistência à ocupação do imóvel pelo agravante. Ao contrário, o autor limitou-se a afirmar, em sua inicial (ID 151965935 na origem), que tem receio de se aproximar do local e a requerida chamar a polícia para prejudicá-lo. Lado outro, também não se vislumbra, na hipótese dos autos, a alegada urgência, porquanto o autor postula, na origem, a condenação da ré ao pagamento de aluguel mensal no valor de R$1.000,00 (mil reais) pelo período em que permanecer no imóvel. Após a dilação probatória, caso seja comprovado o seu direito, o autor poderá postular o pagamento dos referidos aluguéis pelo tempo em que o imóvel foi ocupado indevidamente. Ademais, como bem pontuado na r. decisão recorrida, apenas após a formação do contraditório será possível verificar a que título e há quanto tempo a ré está ocupando o bem. Por fim, os episódios recorrentes que envolvem histórico de violência doméstica e familiar demandam atenção da sociedade e imputam ao Judiciário maior acuidade na condução do processo, com vistas à garantia de tutela do direito à vida e à integridade das partes. Considerando, portanto, as especiais circunstâncias da permanência da agravada no imóvel, porquanto o afastamento do agravante decorre de determinação judicial em medida protetiva com fundamento na Lei no 11.340/2006, somente após a regular tramitação do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa poderá ser verificada a ocorrência ou não de esbulho possessório a assegurar a reintegração almejada. Portanto, não estando devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que o agravante não demonstrou a existência de todos os requisitos exigidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, mostra-se inviável o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Gama-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de março de 2023 às 18:50:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 7a ed. rev. atual. e amp. Editora Forense, p. 605/606.